Tribunal: TJSP
Processo: 2259715-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Entendimentos do STF e STJ que reconhecem à companheira em união estável com relações patrimoniais equiparada ao regime da comunhão parcial, a qualidade de herdeira necessária - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2259715-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Guariba, em que são agravantes GUSTAVO
MESSALE CHIODA (INVENTARIANTE) e JOSÉ HENRIQUE CHIODA (ESPÓLIO), é
agravada VERA LUCIA BRAZ DO REGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259715-91.2019.8.26.0000 -Voto no 18.699
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2259715-91.2019.8.26. 0000
No de 1a Instância: 1000956-51.2019.8.26.0222
Comarca: Guariba (1a Vara Judicial)
Agravante: Gustavo Messale Chioda (inventariante)
Agravada: Vera Lucia Braz do Rego
Juíza: Luana Ivette Oddone Chahim
Voto n. 18.699
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário

Cerceamento de Defesa Inexistência - Entendimentos do STF e
STJ que reconhecem à companheira em união estável com
relações patrimoniais equiparada ao regime da comunhão parcial,
a qualidade de herdeira necessária - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos da ação de inventário dos bens deixados por José Henrique Chioda,
das decisões reproduzidas, nestes autos, às fls. 139/140 e 163/164 (embargos
de declaração), na parte em que reconheceu a companheira do de cujus como
herdeira necessária.
Sustenta o inventariante que não foi intimado para se
manifestar a respeito da impugnação às primeiras declarações apresentadas
pela agravada, não podendo a decisão recorrida prosperar, sob pena de
afrontar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e, no
mais, aduziu que a decisão proferida pelo STF nos Recurso Extraordinário n.
878.694, limitou-se a reconhecer a inconstitucionalidade da diferenciação de
regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do
Código Civil, mas não modificou o rol taxativo dos herdeiros necessários do
art. 1.845 do Código Civil, tanto que desprovido os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259715-91.2019.8.26.0000 -Voto no 18.699
3
opostos pelo IBDFAM com este propósito, razão pela qual a agravada não
pode ser reconhecida como herdeira necessária.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a anulação da
decisão agravada, para que a inventariante possa se manifestar acerca da
impugnação às primeiras declarações, afastando-se o reconhecimento da
convivente Vera como herdeira necessária.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 176/178), foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls.
181/186).
É o Relatório.
Conforme já observado por ocasião da decisão que
indeferiu o efeito suspensivo, cumpre consignar que o agravante já havia se
manifestado às fls. 119/123, impugnando a admissão da companheira do de
cujus como herdeira necessária, não havendo prejuízo algum neste ponto no
tocante ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, observa-se que a
própria decisão recorrida oportunizou ao recorrente se manifestar
“especificamente sobre os bens indicados pela requerente às fls. 105/112 e,
sendo o caso, retifique as primeiras declarações”, não havendo que se falar
também aqui em afronta ao contraditório ou à ampla defesa.
No mais, diferentemente do que sustenta a recorrente, não
recebimento pelo STF dos embargos de declaração opostos pelo IBDFAM
contra o Acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n.
878.694, transferiu ao Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento de que
"considerando-se que não há espaço legítimo para o estabelecimento de
regimes sucessórios distintos entre cônjuges e companheiros, a lacuna criada
com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259715-91.2019.8.26.0000 -Voto no 18.699
4
preenchida com a aplicação do regramento previsto no art. 1.829 do
CC/2002. Logo, tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão de
companheiros devem seguir, a partir da decisão desta Corte, o regime
atualmente traçado no art. 1.829 do CC/2002 (RE n. 878.694/MG, relator
Ministro Luis Roberto Barroso) (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp
1318249/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), não havendo justificativa para não
aplicar-se em princípio aos companheiros o disposto no art. 1.845 do Código
Civil.
Assim, deve ser mantida a r. decisão por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica